Tribunal: STF
Processo: RE 1278159
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 8): 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE DO LIMITE LEGAL DE 12%. 1. A base de cálculo do IRPF devido no ano-calendário corresponde, na forma da Lei n. 9.250/95, à diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções admitidas pela legislação tributária. 2. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada são limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, consoante determina a Lei n. 9.532/97. Não se trata, portanto, de deduções sem limite. 3. Manutenção da sentença.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 194, IV e 201, §4º da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, busca “a dedução do valor integral de contribuição extraordinária da base de cálculo do imposto de renda, eis que o limite de 12% aplica-se tão somente às contribuições de caráter normal, onde em algum momento essa contribuição integrará o patrimônio do contribuinte, ao contrário do que ocorre com a contribuição extraordinária” (eDOC 14, p. 11).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente as Leis 9.250/1995 e 9.532/1997 e a Lei Complementar 109/2001. 
    Desse modo, a discussão referente à natureza jurídica da contribuição extraordinária a previdência privada complementar de natureza fechada e o limite das deduções relativas à referida contribuição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Casa:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 834.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2012) 
    Cito ainda as seguintes decisões: RE 1.097.548, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 11.12.2017; RE 1.082.178, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.10.2017; RE 1.097.547, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 31.01.2018; RE 1.082.177, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.01.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF e do art. 932, IV, b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente